Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004587-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), MM PRODUCAO ARTISTICA MUSICAL LTDA - CNPJ: 13.033.927/0001-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DIAMANTINO - CNPJ: 15.061.435/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL DOMINGOS - CPF: 312.928.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI - ME - CNPJ: 21.193.034/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE -
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso, por suposta ausência dos documentos obrigatórios enumerados nos incisos I e II do artigo 1.017 do CPC, quando se trata de processo eletrônico.

A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, rejeitou a defesa preliminar dos Recorrentes e recebeu a inicial, determinando a citação deles para apresentar contestação.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
M.M. Produção Artística Musical LTDA.,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa n° 0001231-11.2016.8.11.0005 (código 107137), determinando a citação para apresentar contestação.

A Agravante alega, que a decisão agravada padece de fundamentação vez que, em suas razões inexistem nos autos elementos mínimos probatórios idôneos sobre a ocorrência do ato de improbidade administrativa imputado a Agravante.

Assevera que o Juízo não descreve os fatos e seu enquadramento na hipótese de concorrer para a prática de improbidade administrativa e/ou obtenção de benefício em decorrência do ato – artigo 3o da Lei 8.429/92.

Aduz, que o Contrato 405/2015 preenche todos os requisitos de legalidade, validade e eficácia, sublinha inexistência de reprovabilidade na conduta da empresa Agravante conforme Relatório emitido pelo autor em 16/02/2016, situação essa que conduz a sua exclusão do feito pois flagrante a ausência de justa causa na sua manutenção

Por essas razões, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o prosseguimento da Ação Civil e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, determinando a rejeição liminar da petição inicial e total improcedência da demanda.

A parte Agravada apresentou contraminuta, pleiteando o não conhecimento do Recurso com fulcro no parágrafo 3o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, e no mérito o seu desprovimento (ID 2107762).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 2184609).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020